Tribunal: TJMT
Processo: 1034519-09.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034519-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), JAIR JOSE UMBERTO GALBIATO - CPF: 974.129.298-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono do feito por parte do autor, ora apelante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo por abandono da causa sem que tenha havido a intimação pessoal do autor, exigida pelo § 1o do art. 485 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, III, do CPC exige, como condição para a extinção do processo por abandono, a intimação pessoal do autor para suprir a falta em cinco dias, o que não ocorreu nos autos, conforme reconhecido.

4. A intimação realizada exclusivamente via Diário de Justiça Eletrônico (DJE) não supre a exigência de intimação pessoal, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

5. Não se verificou o lapso temporal superior a 30 dias entre a intimação e a sentença que justificasse o abandono da causa, reforçando a irregularidade da extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento:
"É imprescindível a intimação pessoal do autor para fins de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 10382400820188110041, Rel. João Ferreira Filho, j. 29.09.2020. TJ-MT, AC 10438440820228110041, Rel. Marilsen Andrade Addario, j. 21.11.2024. TJ-MT, AC 10395942920228110041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j.03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., contra r. sentença do Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de no 1034519-09.2022.8.11.0041
,
ajuizada pelo apelante, em face de Jair José Umberto Galbiato; sendo julgado extinto o presente processo sem apreciação do mérito, conforme artigo 485, III do CPC, bem como determinando, que as custas e despesas processuais, caso existam, sejam suportadas pela parte autora.

Em breve síntese, o apelante, em suas razões recursais argumenta que a ação originaria é uma execução extrajudicial, que o apelante contraiu por contrato de financiamento (id 254277306) para a aquisição de veículo. Que a intimação da respeitável sentença, foi feita apenas pelo sistema digital do PJE, não havendo intimação pessoal via AR ou pelo oficial de justiça, da parte para manifestação; que ela deve acontecer com base nos termos do § 1°, inc. III, artigo 485 do CPC.

Aduz que não houve desídia e a ação deve ser mantida em seu formal andamento, podendo o bem ser localizado/apreendido a qualquer momento. Requer a reforma total a r. sentença. Que as intimações de estilo, sejam endereçadas à Dra. ROSÂNGELA DA ROSA CORREA –
OAB/MT
163.08-B.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, com fundamento em falta de interesse da parte, agindo de modo desidioso, embasada os
termos do art. 485, III, do NCPC.

O CPC estabelece que, quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, deverá ser intimado pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, III e § 1o do NCPC, conforme texto da lei abaixo:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[..]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

O juízo singular conforme fls. (ID-Num. 254277664) intimou somente via DJE (Diário de Justiça Eletrônico), constatando-se que não ocorreu a intimação pessoal, geralmente, necessária para suprir a falta de promoção do ato. Neste aspecto, acolho o pleito recursal de reforma da r. sentença. Não sendo, portanto, adequada a decisão singular de extinção do feito, sem resolução do mérito.

Contudo, para ter configurado o abandono da causa, ou um comportamento com descaso, imprescindível seria existir lapso superior a 30 dias entre a intimação e a sentença, que no caso concreto,
não é observado,
que seria imprescindível para devido enquadramento legal, nos termos do
juízo “a quo”
.

Colaciona vasto entendimento jurisprudencial nesta mesma temática este Egrégio Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – INTIMAÇÃO APENAS VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO/SISTEMA PJE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. O § 1o do art. 485 do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora para “suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”; portanto, a intimação procedida apenas via sistema ou imprensa oficial não supre a exigência legal, impondo-se a cassação da sentença de extinção por abandono.

(TJ-MT - AC: 10382400820188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2020)

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - ART. 485, § 1o, DO CPC/2015 - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta, conforme previsto no § 1o do aludido dispositivo. 2. Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem. 3. Recurso provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10438440820228110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC) – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – REQUISITO EXIGIDO NO § 1o DO MESMO DISPOSITIVO – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito (art. 485, III e § 1o, do CPC).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10395942920228110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2024)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para que seja anulada r. sentença do juízo de origem, retornando os autos para o prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024